Tribunal: TJSP
Processo: 2046994-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer - Decisão de primeiro grau que, em sede de saneador, determina a produção de prova pericial - Agravo interposto pelo réu - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido